Tribunal: STF
Processo: Rcl 84721
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por TAEC Módulos Ltda., em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Lins, vinculada ao TRT da 15ª Região, proferida nos autos do Processo 0012947-96.2016.5.15.0062. 



    Em suas razões, a empresa reclamante aduz, em suma, que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



     Para tanto, apresenta o seguinte relato do caso:



    “O processo de origem foi ajuizado exclusivamente em face da empresa Metalúrgica D7, tendo sido regularmente desenvolvido até a fase de execução. 



    Todavia, por decisão de Id nº 861b792, a MM. Juíza do Trabalho, a pretexto de conferir efetividade ao cumprimento da decisão judicial, acolheu pedido do Exequente e incluiu a ora Reclamante no polo passivo da execução, sob o fundamento de que haveria formação de grupo econômico, sem qualquer incidente processual ou prévia oportunidade de defesa. 



    A decisão afronta gravemente o devido processo legal, uma vez que a Reclamante não figurou no processo de conhecimento, não apresentou defesa, e sequer lhe foi garantido contraditório antes da constrição patrimonial. 



    Importa salientar que, diante da ausência de bens da primeira executada, a inclusão da Reclamada tem como consequência prática imediata a constrição de seu patrimônio, o que já vem sendo buscado e que pode inclusive inviabilizar o pagamento da folha de salários de seus empregados, gerando prejuízos sociais de grande repercussão.”(eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, afirma que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, inobservou a determinação de suspensão nacional, proferida pelo Min. Dias Toffoli, Relator do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Argumenta que a decisão “(...) ao incluir a Reclamante no polo passivo da execução, fundamentou-se em julgados de outros processos em que a empresa teria sido reconhecida como integrante de grupo econômico na fase de conhecimento, deferindo a inclusão mediante simples petição do exequente”. (eDOC 1, p. 2-3).



    Salienta que “Somente após a inclusão, a magistrada determinou prazo para manifestação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Todavia, tal providência não tem o condão de sanar a ilegalidade cometida, pois a decisão de inclusão precedeu à instauração do incidente, violando o devido processo legal” (eDOC 1, p. 3).



    Alega que, no caso, a empresa foi incluída antes mesmo da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a instauração do incidente somente após a inclusão da empresa subverte a lógica do instituto, transformando-o em mero ato formal destinado a justificar decisão já consumada.



    Requer, ao final, a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, assegurando-se a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1232.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a empresa reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes, dentro da própria Corte, acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Depreende-se dos autos que a reclamante peticionou ao Juízo da execução requerendo a suspensão do processo, tendo em vista a determinação proferida no Tema 1.232 da repercussão geral. 



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, em 23.7.2025, nos seguintes termos:



    “TAEC Módulos Ltda., representada por seus advogados, apresentou manifestação impugnando tanto o reconhecimento de grupo econômico quanto o IDPJ. A empresa alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1232 do STF, que discute o redirecionamento da execução. No mérito, alega a necessidade de instrução para configuração de grupo econômico, ausência dos requisitos para caracterização do grupo econômico, e responsabilidade subsidiária dos sócios. 



    O exequente, em resposta à manifestação da TAEC, argumenta que o caso não se enquadra no Tema 1232 do STF, pois já houve a instauração do IDPJ. Defende a procedência do IDPJ, reiterando os argumentos sobre a formação de grupo econômico. 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    A questão central é a validade de ampliação do polo passivo e o mérito do IDPJ instaurado para incluir a TAEC Módulos Ltda. no polo passivo da execução. 



    O reconhecimento de grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, autoriza a responsabilização solidária das empresas que o compõem pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. A análise da formação de grupo econômico deve considerar a existência de direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra. 



    A instauração do IDPJ, com base nos artigos 133 a 137 do CPC, é o procedimento adequado para desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios ou de outras empresas do grupo econômico. 



    No presente caso, reconheceu-se a formação de grupo econômico, determinando a inclusão da TAEC Modulos Ltda no polo passivo. A TAEC apresentou manifestação, impugnando o reconhecimento e o IDPJ. O exequente se manifestou pela manutenção do IDPJ.



    O STF, na Reclamação Constitucional nº 60.649/SP, entendeu que a responsabilização de integrante de grupo econômico após o ajuizamento do IDPJ é diferente da situação discutida no Tema 1.232, que trata da responsabilização de empresa que não participou da fase de conhecimento sem a instauração do IDPJ. 



    DISPOSITIVO 



    Ante todo o exposto, rejeito as fundamentações trazidas pela TAEC e sócias, mantendo-as no polo passivo.” (eDOC 14, p. 2-3)



    Como visto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão do processo, com amparo na existência de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado para fins de reconhecimento da formação de grupo econômico.



    Todavia, verifica-se que o reconhecimento da formação de grupo econômico deu-se em 28.10.2024, com base em requerimento formulado pela exequente, oportunidade em que foi determinada a inclusão da ora reclamante no polo passivo.



    Ademais, extrai-se dos autos que a citação da empresa ora reclamante somente se concretizou após sua inclusão no processo de execução trabalhista, momento em que foi igualmente determinada a instauração do IDPJ. Nesses termos, confira-se:



    “Expeça-se mandado de citação / NOTIFICAÇÃO, formalizando-se a inclusão das mencionadas pessoas, no passivo da execução, por formação de grupo econômico, podendo oferecer a garantia do Juízo, em valores devidamente atualizados, e, em caso positivo, oferecer embargos, sob pena de Execução. 



    No mesmo ato, também, ciência acerca da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, par manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em sendo formalizado incidente, intime-se a parte contrária a se manifestar.” (eDOC 13, p. 5)



     



    Ora, não há que se falar em prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar a inclusão da empresa ora reclamante no polo passivo da execução, mormente em razão da citação da executada ter se concretizado após sua prolação. 



    Com efeito, considerando o contexto fático e levando em conta que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública, que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma, porquanto a empresa reclamante, em razão de pertencer a mesmo grupo econômico, restou incluída em execução trabalhista sem que participasse do processo de conhecimento, e sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa. 



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental na Reclamação. Execução. Direcionamento à Empresa que não Integrou o Processo de Conhecimento. RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos: Inobservância. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada, por entender violada a ordem de suspensão nacional determinada pelo Relator do RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 4. A moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata a ser realizada pela Corte no Tema RG nº 1.232, envolve processos judiciais já transitados em julgado e, portanto, em fase de execução, a revelar o descabimento da alegação de que o trânsito em julgado da decisão reclamada tornaria inviável a análise realizada neste feito. 5. A análise dos autos evidencia que, no caso concreto, a empresa reclamante (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo. 6. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem de suspensão nacional emanada desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 62.657 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.896 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0012947-96.2016.5.15.0062, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente